Tribunal: TJDFT
Processo: 0006281-32.2016.8.07.0004
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-05-13
Data de publicação: 2020-05-25

Ementa:
CIVIL E CONSUMIDOR. PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. INADIMPLEMENTO POR PARTE DO PROMITENTE COMPRADOR. INDENIZAÇÃO PELA UTILIZAÇÃO PROLONGADA DO IMÓVEL. CABIMENTO. VEDAÇÃO DE ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA. TEMA 970 DO STJ. NÃO INCIDÊNCIA. COMPENSAÇÃO COM VALOR A SER RESTITUÍDO AO CONSUMIDOR. PREVISÃO CONTRATUAL. LEGALIDADE. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
1 – “Segundo a jurisprudência desta Corte, a utilização do imóvel objeto do contrato de promessa de compra e venda enseja o pagamento de aluguéis pelo tempo de permanência, mesmo que o contrato tenha sido rescindido por inadimplemento da vendedora, ou seja, independentemente de quem tenha sido o causador do desfazimento do negócio, sob pena de enriquecimento sem causa.” (REsp 1613613/RJ, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 12/06/2018, DJe 18/06/2018).
2 – Peculiaridades do caso concreto em que os Réus, promitentes compradores inadimplentes, utilizam-se, efetivamente, do imóvel há mais de 5 (cinco) anos. Assim, o “ressarcimento é devido por força da determinação legal segundo a qual a ninguém é dado enriquecer sem causa à custa de outrem, usufruindo de bem alheio sem contraprestação.” (REsp 1613613/RJ).
3 – O caso não se enquadra na matéria pacificada pelo Superior Tribunal de Justiça nos julgamentos dos Recursos Especiais no 1.635.428/SC e 1.498.484/DF (Tema 970), submetidos à sistemática dos repetitivos, de Relatoria do Ministro Luis Felipe Salomão. Conforme anotado pelo eminente Relator paradigma vinculante, a “principal questão controvertida - único objeto da afetação ao rito dos recursos repetitivos - consiste em saber se é possível a cumulação de indenização por lucros cessantes com a cláusula penal moratória no casos de inadimplemento (relativo) do vendedor, em virtude do atraso na entrega de imóvel em construção objeto de contrato ou promessa de compra e venda.”
4 – É válida a cláusula contratual que prevê a compensação de débitos incidentes sobre o imóvel (taxas de condomínio, IPTU etc.), durante o período em que esteve na posse do promitente comprador, com o valor a ser restituído em razão da rescisão do contrato de promessa de compra e venda.
Apelação Cível parcialmente provida.